Tribunal: TJDFT
Processo: 0728014-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728014-69.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO SANTOS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DAS DEFESAS. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMPATÍVEL COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS COLACIONADOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DELITO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. As provas coligidas aos autos, especialmente a palavra da vítima, as declarações das testemunhas e as imagens do crime evidenciam que os apelantes praticaram o crime narrado na denúncia com liame subjetivo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, agindo, assim, em concurso de pessoas. 2. O envolvimento de condenado em cumprimento de pena pela prática de outros crimes é circunstância apta a demonstrar culpabilidade exacerbada. 3. Recursos desprovidos. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, com vistas à fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, porque não é reincidente e a pena não ultrapassa 4 (quatro) anos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, pois da análise do acórdão recorrido, quando em confronto com o recurso especial interposto, revela que as razões recursais estão dissociadas do fundamento decisório. Isso porque, enquanto a parte ora recorrente alega que deveria ter sido arbitrado regime inicial aberto, tendo em vista que não é reincidente e a pena não ultrapassa 4 (quatro) anos, o acórdão recorrido consigna que “embora não se trate de réu reincidente, ele apresenta dois registros de crimes patrimoniais, aptos a configurarem maus antecedentes (ID 58076182), razão pela qual a manutenção do regime inicial semiaberto é medida que se impõe” (ID 59440797). Assim, “incide sobre a hipótese, por analogia, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 284 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AREsp 2.584.237, Ministro Francisco Falcão, DJe 5/6/2024). Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027